Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1005410-10.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Gilmar Gomes Arruda
Agravado: Luis Alberto Nespolo – Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gilmar Gomes Arruda, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1005840-33.2021.811.0041, impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado no requerimento de suspensão dos efeitos do Auto de Apreensão no 0482, com a consequente devolução, sem qualquer ônus, do veículo Chevrolet Prisma, placa QCT-5311, ao seu proprietário.
O agravante relata, em breve síntese, que é morador da cidade de Pedra Preta/MT, local onde exerce a atividade de taxista, realizando o transporte exclusivo de pessoas oriundas e moradoras da referida localidade para corridas na área urbana, zona rural e, eventualmente, para cidades vizinhas.
Noticia que, no dia 24/02/2021, teve seu veículo Chevrolet Prisma, placa QCT-5311, apreendido por agentes de fiscalização da AGER/MT, os quais aplicaram multa no valor de R$ 36.396,00 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais), em razão do suposto cometimento da infração prevista no artigo 57, inciso II, da lei complementar n° 432, de 08 de agosto de 2011.
Aduz que, segundo os agentes de fiscalização da AGER/MT, o impetrante estava realizando o transporte individual de passageiros na modalidade intermunicipal, mediante a cobrança de valores dos passageiros na corrida de Pedra Preta/MT a Rondonópolis/MT.
No entanto, o recorrente defende que o ato emanado pela autoridade coatora se mostra arbitrário e ilegal, uma vez que a Lei Complementar no 432/2011 não é aplicável à hipótese, já que o impetrante não realiza transporte coletivo de passageiros, mas, sim, transporte individual de passageiros.
Relata que “a lei complementar n° 149/2003, que disciplina o serviço de transporte intermunicipal de passageiros não proíbe que taxistas devidamente licenciados conduzam passageiros de uma comarca para outra em viagem particular.”
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar, ao argumento de que o magistrado a quo agiu em descompasso com o entendimento deste Tribunal de Justiça, assim como de outras decisões proferidas em primeira instância sobre casos semelhantes.
Com fulcro nestes relatos fáticos e jurídicos, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do Auto de Apreensão n.o 0482 e, por consequência, seja determinado que a autoridade coatora proceda com a devolução do automóvel do impetrante sem qualquer ônus, bem como a suspensão da multa imposta.
Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal comporta acolhimento, uma vez que, além de relevante o fundamento invocado, tem-se que, sem a liminar, a medida resultará em nefastos prejuízos à atividade laboral aduzida pelo impetrante.
Com efeito, sabe-se que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial, além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.
In casu, numa análise do acervo coligido aos autos, observo que o agravante exerce a profissão de taxista, devidamente regularizado perante o município de Pedra Preta/MT, conforme alvará no 057/2021 (Id. 81842463), procedendo com o transporte, de forma individual e esporádica, de passageiros dentro do aludido município, bem como para cidades circunvizinhas.
Nesse aspecto, não obstante a infração descrita no Auto de Apreensão n.o 0482, cuja legalidade é questionada pelo impetrante, em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito invocado, haja vista que a legislação infraconstitucional, que trata sobre o assunto, não inclui os serviços de táxi como sendo de transporte coletivo, eis que, via de regra, os taxistas atuam sem frequência de horário, sem pontos fixos de embarque e desembarque, sem itinerário determinado e sem a cobrança de tarifa.
Deveras, regulando a matéria há a Lei Estadual Complementar de no 149/2009, cujo conteúdo dispõe sobre o regime de concessão e autorização dos Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros de Mato Grosso, a qual, de maneira específica, em seu artigo 29, estabelece não estarem sujeitos à autorização para fretamento, aqueles que realizam serviços regulares de táxi, ainda que em viagem intermunicipal.
Dessa forma, verifica-se que não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros.
Inclusive, sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se pronunciou por reiteradas vezes, conforme se observa:
“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – TÁXI – POSSBILIDADE – ATIVIDADE EVENTUAL – ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE CONTÍNUA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. O veículo licenciado na modalidade táxi está apto a ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades, em caráter eventual, não se caracterizando tal serviço como o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar Estadual no 149/2003, artigo 3o, artigo 5o, inciso XIII, da CF.” (TJMT, N.U 1001089-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) [Destaquei].
“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR MEIO DE TÁXI – ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. De acordo com os artigos 3o e 29, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 149/2003, a vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros. 2. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 0001267-14.2011.8.11.0010, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 20/02/2014) [Destaquei].
Por último, constato o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão da medida liminar, uma vez que o agravante se encontra com o seu instrumento de trabalho apreendido por mais de um mês, o que, a toda evidência, gera prejuízo ao sustento de sua família e à satisfação de despesas básicas do dia a dia.
Dessa forma, entendo como presentes os pressupostos exigidos para a antecipação da tutela recursal, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que o agravado suspenda os efeitos do Auto de Apreensão no 0482, inclusive no que diz respeito à multa imposta, bem como proceda com a imediata liberação do veículo apreendido, sem a incidência de qualquer ônus, abstendo-se de proibir o agravante de desenvolver sua atividade laboral de taxista, até a decisão final a ser proferida nos autos do mandado de segurança.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado